Tribunal: TJDFT
Processo: 0717261-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717261-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NASARE LOPES NOVAIS, CLAUDIA AFONSO AGRAVADO: GISELLE AFONSO, ROBERTA AFONSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA AFONSO e MARIA NASARE LOPES NOVAIS, contra decisão proferida nos autos do processo de inventário no 0704753-52.2021.8.07.0001, dos bens deixados por JOÃO AUGUSTO AFONSO. A decisão agravada manteve o direito de meação da companheira sobre o bem adquirido na constância da união estável; ordenou a divisão em partes iguais, somente entre as herdeiras, dos bens particulares adquiridos antes da constância da união e indeferiu o pedido de direito real de habitação (ID no 183601085 da origem): “Cuida-se de inventário dos bens deixados por João Augusto Afonso, falecido aos 30/01/2020. O falecido vivia em união estável com a inventariante Maria Nasaré Lopes Novais e tinha como regime a separação obrigatória de bens. A herdeira Roberta Afonso na petição de ID 153800910 requer: a) sejam partilhados os bens adquiridos antes da constância da união estável na proporção de 1/3 para cada uma das filhas; b) bens adquiridos na constância da união estável, que a companheira concorra de forma igualitária as demais herdeiras, sendo devida a partilha dos bens na proporção de 1⁄4 para cada e c) que seja indeferido o pedido de direito real de habitação, considerando que não é o único bem imóvel a ser inventariado, que este já pertencia ao de cujus antes mesmo de ser iniciada a união estável e ainda porque a inventariante possui imóvel próprio. As demais herdeiras manifestaram-se sob o ID 157746814, onde afirmam que a companheira contribuiu para a aquisição dos imóveis inventariados adquiridos durante a união estável, defendendo que a companheira sobrevivente terá direito à meação dos bens adquiridos ao longo da união, requerem que seja concedido o direito real de habitação sobre o imóvel utilizado como residência familiar. Relatei. Decido. As herdeiras Cláudia Afonso e Gisele Afonso reconhecem na petição de ID 157746814 que a companheira sobrevivente contribuiu durante a união estável para a aquisição dos imóveis adquiridos pelo de cujus nesse período. Essa constatação relativiza o conteúdo da norma do art. 1.641, II, do CC, por incidência da Súmula 377 do STF que preceitua: No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Neste sentido o entendimento do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. VIÚVA CASADA SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM CONJUNTO COM O FALECIDO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BEM NO ACERVO HEREDITÁRIO. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 377 DO STF. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 377 do c. STF, "no regime da separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento". Caso em que deve ser mantido no acervo de bens a ser partilhado o imóvel adquirido pela viúva em conjunto com o autor da herança, visto que, mesmo casados sob o regime da separação obrigatória de bens, ambos figuram na certidão de matrícula como coproprietários do bem. 2. Segundo entendimento deste TJDFT e do STJ, o regime da separação obrigatória de bens é temperado pela Súmula 377 do STF, com a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum. 3. A exclusão de imóvel adquirido em conjunto pelo casal atenta contra o princípio da igualdade da partilha expresso no art. 2.017 do Código Civil que dispõe "no partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível", devendo o bem ser reintegrado ao acervo hereditário para se manter a isonomia entre os herdeiros. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1712520, 07029410720238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido de ID 153800910 neste ponto e mantenho o direito de meação sobre o bem adquirido na constância da união estável. Sobre os bens particulares, adquiridos antes da constância da união estável, devem ser divididos somente entre as herdeiras, em partes iguais para cada uma das filhas. Indefiro o pedido de direito real de habitação, uma vez que há outro bem imóvel no inventário, hipótese que afasta a incidência do art. 1.831 do CC e a meeira não se insurgiu contra a informação de que é proprietária de outros imóveis residenciais. Neste sentido, o entendimento do e. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM IMÓVEL DE NATUREZA RESIDENCIAL A INVENTARIAR. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consiste o direito real de habitação na concessão do uso, limitado à habitação, do bem imóvel utilizado como residência familiar, a ser gozado pelo cônjuge ou companheiro supérstite após o óbito do outro, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. O objetivo da norma é garantir o direito fundamental à moradia, tal como insculpido no art. 6o, caput, da CF e a dignidade da pessoa humana do cônjuge sobrevivente. 2. A aludida norma expressamente prevê com requisito para concessão do direito real de habitação a existência de um único bem imóvel com natureza residencial. 3. Caso concreto em que o de cujus deixou a inventariar 2 (dois) bens imóveis de mesma natureza e os elementos probatórios indicam que qualquer deles era efetivamente destinado à residência da família. Situação apta a afastar a proteção legal delineada no art. 1.831 do CC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1609970, 07113007720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1 a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada." Junte-se o saldo da conta vinculada e constatando-se o depósito da alienação como noticiada, expeça-se alvará de transferência como requerido sob o ID 185162571. Em seguida, intime-se a inventariante para apresentar esboço de partilha. I.” Os embargos de declaração opostos por Giselle Afonso restaram rejeitados nos seguintes termos (ID no 186824843): “Cuidam-se de embargos de declaração (Id 186521984) onde o embargante aduz a existência de contradição na decisão de ID n. 183601085 . O recurso é tempestivo. Presentes, pois, seus pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, os rejeito, uma vez que não existe a contradição na decisão guerreada. Neste sentido, saliento que a embargante ataca pontos já objeto de análise no referido decisum, promovendo-se, na verdade, reanálise de mérito por meio oblíquo, o que é vedado pelo ordenamento recursal. Neste sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2.Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não se presta ao reexame da matéria. 3.Embargos de declaração desprovidos.(Acórdão 1350532, 07053941720208070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgo IMPROCEDENTES os presentes embargos declaratórios eis que não denoto qualquer obscuridade, omissão ou contradição na decisão vergastada. P.R.I.” Os embargos de declaração opostos por Cláudia Afonso e Maria Nasaré Lopes Novais também foram rejeitados (ID no 191499518): “Rejeito os embargos de declaração opostos sob o Id 187035582, porquanto se trata da mesma fundamentação daquele rejeitado pela decisão de ID186824843, cujos motivos reitero no presente indeferimento.. Manifeste-se o inventariante sobre a certidão de ID 190333843, esclarecendo onde foi depositado o valor referente à alienação de bem do espólio, no prazo de cinco dias, sob pena de remoção .” Em suas razões recursais, as agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito real de habitação da companheira supérstite de João Augusto Afonso, a ora agravante Maria Nasaré Lopes Novais, sobre o apartamento 505, do bloco “G”, da SQSW 103, Setor Sudoeste, em Brasília, DF. Alegam que o falecido e sua companheira tinham como única residência da família o imóvel representado pelo apartamento 505, do bloco G, da SQSW 103, onde residiam quando do falecimento do autor da herança. Durante a união o falecido e sua companheira adquiriram duas quitinetes em Águas Claras na forma de investimento. Sustentam que tais imóveis nunca serviram como residência da família. São imóveis pequenos, de 1 quarto, com cerca de 40m2, que não comportam os móveis que guarnecem a residência do casal. Neles não cabem geladeira, freezer, fogão de seis bocas, máquina de lavar roupa, e máquina de lavar louças (eletrodomésticos que existem na casa do casal). São quitinetes que foram adquiridas para complementar a renda familiar. Aduzem que, em conformidade com o que preceitua o art. 1.831 do Código Civil, assiste ao cônjuge sobrevivente, independente do regime de bens e sem prejuízo da parte que porventura lhe couber na divisão da herança, o direito real de permanecer residindo no imóvel comum, uma vez destinado à residência do casal e desde que seja o único daquela natureza a inventariar (o que é o caso dos autos). Ressaltam que a companheira sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel no qual convivia com o falecido, ainda que silente o art. 1.831 do atual Código Civil. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. As agravantes realizaram o recolhimento do preparo recursal (ID no 58554175). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de processo de inventário no 0704753-52.2021.8.07.0001, dos bens deixados por João Augusto Afonso, no qual figuram como herdeiras Claudia Afonso, Giselle Afonso, Roberta Afonso e como meeira a companheira supérstite e inventariante Nasaré Lopes Novais. Cumpre ressaltar que o de cujus vivia em união estável com a inventariante e tinha como regime a separação obrigatória de bens. As agravantes insurgem-se quanto ao indeferimento do pedido de reconhecimento do direito real de habitação da companheira supérstite. Sobre a questão posta, o direito real de habitação está previsto no art. 1.831 do Código Civil, que assim afirma: “Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” Trata-se, dessa forma, de direito ex vi lege, ou seja, decorrente de lei, que visa assegurar ao cônjuge supérstite, independente do regime de bens adotado no casamento, o direito constitucional à moradia. Apesar de não haver previsão no Código Civil, há previsão expressa no art. 7o da Lei no 9.278/96, bem como orientação jurisprudencial predominante no sentido de que o companheiro/companheira, tal qual o cônjuge, faz jus ao direito real de habitação. No caso em tela, porém, verifica-se que o imóvel reclamado não é o único imóvel residencial a inventariar. Em consonância com o art. 1.831 do Código Civil: “Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” Portanto, a condição legal para garantia do direito real de habitação pelo cônjuge/companheiro sobrevivente é a inexistência de outros imóveis de natureza residencial a inventariar. O que não é o caso dos autos. Assim, não assiste razão às agravantes quando afirmam que só há um imóvel a inventariar capaz de servir de habitação à companheira sobrevivente. Além disso, há notícias nos autos de que a meeira possui outros imóveis residenciais, fato não impugnado em suas manifestações, como bem ressaltou o juízo de origem: “(...) indefiro o pedido de direito real de habitação, uma vez que há outro bem imóvel no inventário, hipótese que afasta a incidência do art. 1.831 do CC e a meeira não se insurgiu contra a informação de que é proprietária de outros imóveis residenciais (...)” g.n. (ID no 183601085). Nesse sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DÍVIDAS EVENTUALMENTE DEIXADAS PELA FALECIDA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE SOBRE O IMÓVEL. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em face do agravo interno interposto pelo Agravante apenas reiterar a concessão da tutela antecipada recursal e haja vista que o próprio agravo de instrumento já se encontra pronto para imediato julgamento, cabe à Corte, portanto, decidir desde logo a controvérsia que lhe foi submetida, valorizando, deste modo, os princípios da economia e razoável duração do processo. 2. O art. 1.997, do Código Civil, prevê que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. A universalidade da herança permanece indivisa, quanto à propriedade e posse da herança, até a partilha e responde pelo pagamento das dívidas do de cujus. 3. As dívidas alegadamente pagas pelo Agravante estão desprovidas dos requisitos que legitimam a reserva de valores para quitação dos encargos, devendo ser promovida a retificação para excluir os valores decorrente dos cheques prescritos e não cobrados na via própria pelo legitimado, assim como o orçamento para aquisição de materiais de construção. 4. Conforme previsão do art. 1.831, do Código Civil, ao cônjuge sobrevivente assiste o direito de residir no imóvel destinado à moradia, qualquer que seja o regime de bens, sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança, com a única ressalva de que se trate do único bem daquela natureza a inventariar, ou seja, o imóvel deve ser residencial e não pode haver mais de um imóvel de mesma natureza no rol de bens. 5. A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal fosse o único daquela natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais (Informativo 633 do STJ). 6. Inconteste que há diversos imóveis apresentados para partilha, não sendo o imóvel apontado pelo Agravante o único destinado à residência da família a ser inventariado, não cabe a aplicação do instituto em favor do Requerente. 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (07135695520238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 5/10/2023). Em relação ao prequestionamento da jurisprudência colacionada, “os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015.” (8a Turma Cível, APC no 2016.01.1.012580-2, rel.a Des.a Ana Cantarino, DJe de 08/08/2017). O citado dispositivo não se aplica, portanto, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão (Enunciado 11 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados). Portando, ausentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento do efeito suspensivo ora requerido. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2024 15:34:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador